Tribunal: TJDFT
Processo: 0723722-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723722-50.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ADIVALDO GOMES DA SILVA AGRAVADO: FERNANDO TELES FALCAO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Adivaldo Gomes da Silva contra a r. decisão proferida nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada Cobrança n° 0725031-06.2023.8.07.0001, que indeferiu o pedido de concessão de liminar para desocupação dos imóveis locados, com os seguintes fundamentos: “Trata-se de ação de despejo de imóvel c/c cobrança em razão de inadimplência do primeiro réu. Requer a parte a autora a antecipação da tutela para que seja a parte ré compelida a desocupar o imóvel no prazo de 15 dias (art. 59, §1o, da Lei 8.245/91), em razão da falta de pagamento do aluguel e acessórios. Decido. Com as alterações advindas à Lei de Locação pela Lei 12.112/2009, passou a ser possível a concessão liminar para despejo quando constatada a falta de pagamentos, desde que preenchidos os requisitos do art. 59, § 1o, IX, que exige a inexistência, no contrato de locação, de qualquer das garantias previstas no art. 37 da Lei n. 8.245/91, a saber, caução, fiança, seguro de fiança locatícia ou cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. Compulsando o processo, verifico que o contrato de locação pactuado entre as partes se encontra garantido por caução. Advirto, desde já, que o fato de os débitos decorrentes do contrato de locação serem superiores à garantia contratualmente ajustada não é elemento suficiente para concessão da liminar. Neste sentido, segue o julgado abaixo colacionado: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. IMÓVEL. ARTIGO 59, § 1o, IX DA LEI 8.245/1991. CONTRATO COM GARANTIA INFERIOR AO VALOR DA DÍVIDA. LIMINAR IMPOSSIBILIDADE. 1. Para que se conceda a medida liminar em pedidos de despejo, na hipótese do art. 59, inciso IX, §1o, da Lei 8.245/1991, é necessário que o contrato esteja desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da mencionada Lei. 2. A caução de garantia fornecida nos contratos de locação, mesmo que inferior ao valor da dívida é fato impeditivo para a desocupação imediata do imóvel, não sendo, portanto, hipótese de concessão de medida liminar. Ademais, no caso presente, o próprio locador cooperou para a agravação do estado de mora do locatário devedor, na medida em que, vencidos os locatícios, não adotou medidas imediatas visando a retomada, e o longo período da mora tolerada permitiu que o valor da garantia dada fosse superado pelo valor da dívida acumulada por meses. 3. Agravo conhecido e desprovido.' (Acórdão 1185120, 07055024320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro a tutela de urgência pleiteada. Cite(m)-se o(a)(s) locatário(a)(s) para contestar em 15 dias. Durante o prazo de contestação (15 dias), independentemente de requerimento da parte ou de decisão judicial, poderá(ão) o(s) Réu(s) evitar a rescisão contratual e a decretação do despejo, purgando a mora, mediante o depósito judicial dos alugueis e acessórios locatícios vencidos até a sua efetivação, das multas e demais penalidades contratuais, inclusive juros de mora, das custas e dos honorários advocatícios, estes devidos conforme o contrato ou no patamar de 10 % (dez por cento) sobre o débito caso o contrato não disponha diversamente (art. 62, II, da Lei 12.112/09). Não sendo o(a)(s) ré(u)(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo possui acesso. Advirta(m)-se o(s) réu(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Expeça-se, em prol do autor, alvará para liberação do valor depositado no feito (ID 162082496). Ficam as partes intimadas”. Alega o Agravante, em suma, que a r. decisão não deve prosperar, pois o valor do débito supera a garantia contratual. Informa que, além de não adimplir os aluguéis, o Agravado não pagou diversas taxas condominiais, que somam R$ 32.704,79, e está sendo processado pelo Condomínio (Execução n.o 0727698-96.2022.8.07.0001). Relata que além dos débitos referidos, o Agravado ainda deve o IPTU/TLP do ano 2022. Reforça que a garantia contratual não pode ser empecilho para a concessão de liminar de despejo na hipótese em que a garantia prestada pelo locatário seja insuficiente para o pagamento do débito locativo, conforme a jurisprudência desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. Destaca, ainda, que juntou aos autos o comprovante de depósito da caução correspondente a 3 (três) mensalidades de aluguel. Afirma que preencheu todos os requisitos previstos no artigo 59, § 1°, da Lei n° 8.245/91 para a concessão do despejo liminar. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para a concessão da liminar de desocupação do imóvel por falta de pagamento. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 47915886). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No presente caso, pretende o Agravante reformar a r. decisão que indeferiu a liminar de desocupação dos imóveis objeto de contrato de locação por falta de pagamento dos aluguéis e encargos, com fulcro no artigo 59, § 1o, da Lei n° 8.245/1991. Alega que todos os requisitos necessários à concessão da liminar estão preenchidos e que a garantia contratual é inferior ao valor do débito. Em juízo de cognição sumária, considero presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Pelo que se observa dos autos, os imóveis locados têm destinação não residencial, conforme alega o próprio Agravante. Para que seja concedida liminar em ação de despejo por falta de pagamento, sem oitiva da parte locatária, é imprescindível caução no valor equivalente a três meses de aluguel e a inexistência das garantias, nos exatos termos do artigo 59, § 1o, da Lei 8.245/91, in verbis: "Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.” No caso, está comprovada a caução pelo locador, no valor equivalente a três meses de aluguel. No tocante ao requisito do inciso IX do art. 59 da Lei do Inquilinato, constato que, mesmo tendo o Inquilino prestado uma das garantias previstas no art. 37, ou seja, caução equivalente a dois meses de aluguel, a dívida locativa supera em muito o valor da caução, a autorizar o despejo liminar. Nesse sentido orienta a jurisprudência: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. CONTRATO. LOCAÇÃO. COBRANÇA ALUGUÉIS. LEI DO INQUILINATO. TUTELA DE URGÊNCIA. LOCAÇÃO. IMÓVEL URBANO. LEI No 8.245/91. ARTS. 37 e 59. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. DÉBITO. INSUFICIÊNCIA. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. POSSIBILIDADE. 1. Ainda que prevista no contrato locatício, caso a garantia disposta no art. 37 da Lei no 8.245/91 seja insuficiente para, minimamente, custear o valor dos aluguéis e acessórios devidos, é possível a concessão de tutela de urgência diante do risco de prejuízo irreversível ao locador. Incidência do art. 59, IX da Lei do Inquilinato. 2. A caução prestada pelo locatário, mas superada pelo valor da dívida locatícia, não impede o despejo liminar. Interpretação do art. 59, IX, da Lei no 8.245/1991. 3. A cota-caução do locador pode ocorrer por meio das despesas em atraso equivalente a 3 (três) meses de aluguel. Incidência do art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/1991. 4. Recurso provido.” (Acórdão 1371105, 07131951020218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJe 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (g.n) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO. REQUISITOS. LIMINAR PARA DESPEJO. LEI No 8.245/1991. ARTS. 37 e 59. CAUÇÃO. DÉBITO. INSUFICIÊNCIA. DESOCUPAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O art. 59, §1o da Lei no 8.245/1991 dispõe que, nas ações de despejo, conceder-se-á liminar para desocupação em 15 dias, independentemente da oitiva da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, quando o locatário não pagar o aluguel e os acessórios da locação no vencimento previsto. 2. Ainda que prevista no contrato de locação, caso a garantia prevista no art. 37 da Lei no 8.245/1991 seja insuficiente para, minimamente, custear o valor dos aluguéis e acessórios devidos, é possível a concessão de tutela de urgência diante do risco de prejuízo irreversível ao locador (Lei no 8.245/1991, art. 59, IX). 3. O Poder Judiciário não pode afastar a garantia legal estipulada em favor do locatário ante a ausência de dispositivo legal ou imperativo superior apto a afastá-la. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido”. (Acórdão 1392164, 07322357520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 24/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (g.n) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E INFRAÇÃO CONTRATUAL C. C. COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS. Pleito de desocupação de imóvel fundamentado no art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91. Admissível o deferimento da medida, na forma liminar, ante o não pagamento dos aluguéis, cujo montante, a este tempo, supera o valor da garantia oferecida pela locatária, desde que prestada a caução prevista no referido dispositivo. Valor dado à causa que deve compreender todos os proveitos econômicos pretendidos. Interpretação conjunta do artigo 292, VI, do Código de Processo Civil e artigo 58, III, da Lei de Locação. Precedente do TJSP. Necessidade de complementação das custas iniciais adicionais. Recurso provido, em parte”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2118705-20.2023.8.26.0000; Relator (a): Dimas Rubens Fonseca; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/06/2023; Data de Registro: 16/06/2023) (g.n) Frisa-se que, comprovado que o locador prestou caução e ante a insuficiência da garantia prestada pelo locatário, justifica-se o deferimento da liminar de despejo. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para conceder a liminar de despejo. Concedo ao locatário o prazo de 15 dias para a desocupação voluntária. Poderá o locatário evitar a rescisão do contrato de locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do artigo 62 da Lei do Inquilinato. Intime-se o Agravado para que tome ciência da presente decisão e apresente contrarrazões. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 23 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora